Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709078-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Agravados: Miriam Franchini e outros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0709078-68.2024.8.07.0000, assim redigida: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que em uma primeira vista não há motivo para o cancelamento do plano de saúde, vez que os documentos juntados comprovam que os autores são associados. Há portanto, probabilidade do direito dos autores. Presente ainda no caso o perigo de dano à satisfação da medida pleiteada, vez que dependem do plano de saúde para os tratamentos dos diversos diagnósticos graves apresentados por eles. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR que o requerido não cancele o plano de saúde dos autores, sob pena de multa. Cite-se”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 56646084), em breve síntese, que não estão presentes os requisitos normativos necessários para o deferimento da antecipação de tutela deferida em favor da autora pelo Juízo singular. Aduz também que as circunstâncias justificam o cancelamento do plano de saúde em relação ao qual a autora é beneficiária, pois foi contratado na modalidade coletiva e não está devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre a agravada e a Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos do Brasil – SASPB, contratante do mencionado plano de saúde. Requer, portanto, a concessão e efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para que a decisão impugnada seja reformada, possibilitando-se à agravante proceder à resilição unilateral do negócio jurídico em relação à agravada. A recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento. (Id. 56646090) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor de sua decisão. No caso em exame a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico referente à contratação de plano de saúde na modalidade coletiva por não ter a administradora do plano de saúde em questão constatado a existência de vínculo entre a beneficiária e a instituição contratante. O exame acurado das questões expostas nas razões do recurso depende da instauração do contraditório, se o caso, também, com a produção de elementos probatórios, o que se afigura incompatível com o juízo de cognição sumária inerente à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Essa circunstância revela a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. Ademais, não está atendido o requisito inerente à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois não há notícias de que a agravada tenha solicitado o custeio de algum procedimento médico pela administradora do plano de saúde. Nesse contexto, em verdade, as contribuições respectivas vêm sendo pagas pelo beneficiário do plano, sem o dispêndio de recursos financeiros pela Administradora. Diante do exposto indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator